Tribunal: TJES
Processo: 5012241-45.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012241-45.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: LETYCIA OLIVEIRA CYPRIANO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão 2
9
/11/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012241-45.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE: LETYCIA OLIVEIRA CYPRIANO

Advogado do(a) APELANTE: SAULO NASCIMENTO - ES13481-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado pela requerente, ora apelada, e determinou a retificação do seu nome, devendo voltar a utilizar seu nome de solteira Letycia Oliveira Cypriano, suprimindo o sobrenome Barcellos (ID 3340468).

Em que pese os argumentos veiculados nas razões recursais, não vejo como divergir do entendimento adotado pelo ínclito magistrado sentenciante.

Explico.

O artigo 57, inciso II, da Lei nº 6.015/73, com redação dada pela Lei nº 14.382/22, assim prevê,
in verbis
:

Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de:

II - inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, na constância do casamento;

Da leitura do aludido preceptivo legal, extrai-se ser possível a retificação do registro civil para inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, ainda que na constância do vínculo conjugal.

A hipótese dos autos se amolda perfeitamente à norma, na medida em que a apelada pretende a exclusão do sobrenome do seu marido, sem que dele queira se divorciar.

Destarte, revela-se escorreita a r. sentença proferida pelo eminente e culto magistrado originário, ao determinar a retificação do nome da apelada, excluindo o sobrenome Barcellos para que volte a utilizar seu nome de solteira Letycia Oliveira Cypriano.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXCLUSÃO DO SOBRENOME DO CÔNJUGE. MANUTENÇÃO DO CASAMENTO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 6.015/73. REDAÇÃO DA LEI Nº 14.382/22. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da leitura do artigo 57, inciso II, da Lei nº 6.015/73, com redação dada pela Lei nº 14.382/22, extrai-se ser possível a retificação do registro civil para inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, ainda que na constância do vínculo conjugal. 2. A hipótese dos autos se amolda perfeitamente à norma, na medida em que a apelada pretende a exclusão do sobrenome do seu marido, sem que dele queira se divorciar.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.